Tribunal: TJDFT
Processo: 0722703-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Indeferida, mediante decisão preclusa, a penhora de parte da remuneração do executado, a matéria não pode ser reiterada, tendo em vista o óbice previsto nos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento não conhecido.